Tribunal: TJES
Processo: 0000180-19.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-19.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ARADIR ZAMBOM DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
IN RE IPSA
. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPCA E SELIC. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., diante da lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com posterior cobrança no valor de R$ 14.204,29 por suposto consumo irregular de energia elétrica sem observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo pretérito com base em TOI unilateral, sem a participação do consumidor na inspeção e na perícia técnica, é válida; (ii) estabelecer se há dano moral decorrente da conduta da concessionária ao impor a cobrança sem o devido processo legal administrativo; (iii) determinar os critérios corretos de correção monetária e juros aplicáveis à restituição dos danos materiais e morais reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária pode cobrar valores referentes a consumo pretérito quando comprovada irregularidade no medidor, mas a cobrança deve observar os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a comunicação prévia da perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor.

4. O art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, o local, data e hora da perícia técnica, permitindo a sua participação direta ou por representante.

5. A ausência de participação do consumidor na inspeção técnica, aliada à lavratura unilateral do TOI, invalida a cobrança realizada, por ausência de regularidade no procedimento administrativo, conforme precedentes do TJES.

6. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, sendo necessário processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa.

7. O dano moral é configurado
in re ipsa
diante
suspensão
indevida
do serviço de prestação de energia elétrica, sobretudo

pela
violação ao devido processo legal na apuração da suposta irregularidade.

8. A indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte.

9. A correção monetária dos danos morais deve observar a taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com outro índice, por força do art. 406, § 1º, do CC.

10. A restituição dos danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com aplicação de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, evitando-se o
bis in idem
.

11. A majoração dos honorários para 15% é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de consumo pretérito por suposta fraude no medidor exige regular procedimento administrativo, com perícia técnica previamente comunicada ao consumidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
2. O TOI emitido unilateralmente é insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica.
3. O dano moral decorrente de
suspensão indevida do serviço de energia
, sem o devido processo administrativo, configura-se
in re ipsa
.
4. A correção monetária dos danos materiais deve seguir o IPCA desde o desembolso, com juros pela taxa SELIC desde a citação, vedada cumulação de índices.

5. A correção dos danos morais deve observar exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, em razão de relação contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 7º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 03.03.2020, DJe 11.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 30.01.2018, DJe 09.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000180-19.2020.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ARADIR ZAMBOM DE PAULA
Advogado do(a) APELADO: BEATRIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA - ES29989

VOTO

Na origem,
foi ajuizada
pela
parte
autora ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que a concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 3445241, em que apontou suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado em sua unidade consumidora, com base na constatação de consumo inferior ao padrão esperado. A partir disso, foi imposta cobrança no valor de R$ 14.204,29 (quatorze mil, duzentos e quatro reais e vinte e nove centavos), correspondente ao período de alegado consumo irregular.

Sentença julgou procedente o pedido.
Pois bem.

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe, em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante
regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

No caso concreto,
entendo que deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação,
especialmente porque estava ausente no momento da inspeção
.

Oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Quanto ao dano moral, sabe-se que “[...]
a
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
”
1

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) está condizente com aqueles fixados em casos análogos por esta Corte, qual deverá ser corrigido desde a citação, por se tratar de relação contratual, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, eis que omissa a sentença quanto aos índices de atualização referente ao dano material, faço pequeno ajuste ao
decisum
.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, tratando-se de relação contratual, deve o valor a ser restituído a título de dano material ser
corrigido monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Consectários legais alterados de ofício, sendo que o valor dos danos
materiais
serem
corrigidos monetariamente
pelo IPCA desde o desembolso e
juros de mora
desde a citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice (evitar
bis in idem
), observadas, assim, as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.